Tribunal: TJPA
Processo: 0001164-56.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001164-56.2016.8.14.0007

APELANTE: GEYSE DE JESUS DA PONTE CALDAS

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932.

2. Servidora pública municipal pretende reintegração ao cargo de professor, alegando nulidade da exoneração ocorrida em 2008. Ajuização da ação somente em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se o prazo prescricional para pleitear a reintegração ao cargo público teria sido interrompido por requerimento administrativo realizado em 2015 e pela revogação do Decreto Municipal nº 244/2008 pelo Decreto nº 240/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, o prazo para auxílio de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados da data do ato impugnado.

5. O ajuizamento da ação ocorreu 8 (oito) anos após a exoneração, extrapolando o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 se aplica em ações de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública no que diz respeito a ato administrativo."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0001990-80.2019.8.14.0200, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 02/06/2023; TJPA, Ação Rescisória nº 0805050-80.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, julgada em 21/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GEYSE DE JESUS DA PONTE CALDAS
contra a Decisão Monocrática que negou provimento

à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE BAIÃO
.

Em síntese da demanda, a servidora pública municipal busca sua reintegração ao cargo de professor, do qual foi exonerada em 2008. Sustentou que a exoneração foi ilegal, pois nunca solicitou seu afastamento e a informação de que teria pedido a exoneração é falsa. Outrossim, afirma que tem direito ao acúmulo dos 2 (dois) cargos de professor e que a administração pública tem dificultado sua reintegração. Por conta disso, a servidora pede a concessão de tutela antecipada para sua imediata reintegração e a procedência da ação para confirmar a tutela e condenar o Ente Municipal ao pagamento de multa em caso de descumprimento da decisão judicial.

Em sentença, o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a declaração de prescrição do direito de agir.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação, pugnando o não cabimento da prescrição, do direito da cumulação de cargos públicos, nulidade do ato de exoneração, ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença de modo a assegurar a recorrente plenamente os pedidos formulados na exordial.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, visto que o fato fora ocorrido no ano de 2008, sendo o ajuizamento da ação realizado somente em 2016, logo, transcorrido 8 (oito) anos.

Inconformada, a recorrente interpôs Agravo Interno para sustentar que haveria realizado requerimento administrativo para pleitear a nulidade de sua exoneração e a existência do Decreto Municipal nº 240/2015 que haveria revogado o Decreto 244/2008, por sua vez, confirmando a existência de direito a ser pleiteado pela Justiça, sendo a data a
quo
o do último ato do Poder Executivo, ou seja, a partir de 2015. Outrossim, sustenta o reconhecimento da contagem do prazo nos autos do processo nº 0001161-38.2015.8.14.0007 cuja relatoria seria a mesma destes autos.

O Município não apresentou contrarrazões (ID 18658649).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os acertos e erros na contagem do prazo para o ajuizamento da ação.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Preliminarmente, ressalto que o texto anexado nas razões recursais sobre o processo nº 0001161-38.2015.8.14.0007 de minha relatoria expõe apenas o parecer ministerial. Dessa forma, cito o Acórdão proferido no julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. SERVIDOR EFETIVO EXONERADO PELO MUNICÍPIO POR TER SIDO APROVADO E EMPOSSADO EM VIRTUDE DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DO MESMO CARGO DE PROFESSOR. CUMPLAÇÃO. DECADÊNCIA. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA APÓS 120 DIAS DO CONHECIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO TÃO SOMENTE DE RAZÕES DE MÉRITO DEDUZIDAS NA INICIAL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada, aplicando-se, portanto, no presente caso, os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Na forma do que estabelece o art. 514, II do CPC/1973, se o recurso de apelação não ataca diretamente os termos da sentença, não deve ser conhecido.

3. No caso, a apelante não sustentou, em suas razões recursais, qualquer argumento hábil visando a reformada sentença, se limitando a reiterar os fundamentos aduzidos em sua inicial, violando, desse modo, o princípio da dialeticidade.

4. Afronta a requisito da admissibilidade recursal - a regularidade formal.5. Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001161-38.2015.8.14.0007 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/03/2018)

Observando atentamente sobre o assunto, verifica-se que o mérito do Mandado de Segurança não fora adentrado, visto que não houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível por ter sido mera reprodução da exordial.

Além disso, naqueles mesmos autos ainda fora interposto Recurso Especial no qual não houve o conhecimento pela Superior Corte, o que culminou no trânsito em julgado no dia 06/10/2022.

Diante dos fatos expostos, verifica que nenhum momento dos processos fora apreciado o mérito sobre a legalidade do ato administrativo de exoneração, em razão do pleito ter sido reivindicado somente a partir de 2015 e 2016, sendo que a exoneração teria ocorrido a partir de 2008, ou seja, ultrapassado aproximadamente 8 (oito) anos.

Outrossim, verifica-se que houve a anexação de procedimento administrativo realizado a partir de 2015 (ID 14100514 - Pág. 1), assim, evidenciado houve o exercício do direito de agir ultrapassado 5 (cinco) anos desde o Decreto 244/2008.

Dessa forma, tratando-se de obrigação de fazer deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo art. 1 do Decreto-Lei n.º 20.910/1932:

Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Logo, resta evidente que a sentença foi proferida nos limites dispostos no art. 487, II do Código de Processo Civil (CPC).
in verbis
:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PM A BEM DA DISCIPLINA E REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO DA PMPA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Precedentes STJ e TJPA.

2 – Recurso conhecido e improvido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001990-80.2019.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

(grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32.

1 - No caso concreto, verifica-se que os autores fundamentaram o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

2 - Compulsando os autos, constata-se que o ato administrativo de licenciamento dos autores da corporação militar ocorreu nos anos de 1992 e 1993, através das respectivas publicações do Boletim Geral, sendo que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente no ano de 2012 (id n° 721769), ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

3- Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

4- Em relação a tese dos autores de imprescritibilidade de ato nulo, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, esta não merece ser acolhida, tendo em vista que apesar do ato nulo não prescrever, há prescrição do direito de ação que objetiva anular os efeitos destes atos.

5- Ação rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805050-80.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 21/06/2022) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025